Tribunal: TJES
Processo: 5002105-67.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002105-67.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO
N
º 5002105-67.2023.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

REMETENTE: MM. JU
IZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA – MÉRITO – CONCURSO – ALUNO SOLDADO – REPROVAÇÃO – ALUNO FLAGRADO COLANDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA – CONFESSADA AUSÊNCIA ÀS AULAS DE OUTRA DISCIPLINA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE CONCLUIR O CURSO, CURSANDO TAIS DISCIPLINAS SOB O REGIME DE DEPENDÊNCIA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO JULGADO PREJUDICADO.

1. - Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta o princípio da dialeticidade do recurso, sendo necessário, para o não conhecimento do apelo, que inexista combate aos fundamentos da sentença. Preliminar de irregularidade formal prejudicada.

2. - O
Supremo Tribuna
l
Federal, quando do julgamento do RE n
º
630.773/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19//11/2013, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela i
nexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia.

3. - A reprovação de candidatos,
como sanção pela prática de fraude, tem por finalidade garantir a lisura do certame, considerado em sua totalidade, consagrando o princípio da moralidade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário a alteração dos critérios de seleção previsto no edital, quando não caracterizada manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade.

4. - N
ão compete ao Poder Judiciário se imiscuir no exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo, cabendo-lhe apenas intervir quando contatada a presença de ilegalidade ou abuso de poder, o que, não restou comprovado no caso.

5. - Não obstante o apelado ter sido reintegrado ao Curso de Formação, conforme publicação do BGPM nº 003 (anexo id: 22111768),
noticiou o boletim
a
conclusão do
procedimento instaurado no Conselho de Disciplina que culminou com a anulação da Portaria que determinou o cancelamento de sua matrícula e desligamento do Curso de Formação (id 33599697),
por
esta ter sido editada por autoridade incompetente.

6. - Outrossim, tornou público o BGPM nº 046 (id: 22111767) que na apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino restou comprovado que o apelado usou de meios fraudulentos (coala) durante a realização da prova de Policiamento Ostensivo de Trânsito,
fato que causou
sua reprovação em tal disciplina.

9. Outrossim, o fato de ter declarado que faltou às aulas da disciplina de Estado, Sociedade e Segurança Pública por problemas pessoais e não em razão de ato praticado pela Administração Pública

subtrai-lhe
a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público
e, por consequência,

o direito de cursá-la sob o regime de dependência
.

9
. -
R
ecurso provido. Reexame necessário
julgado
prejudicado.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda
Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE,
REJEITAR A PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO,
D
AR PROVIMENTO
À APELAÇÃO E
JULGAR PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO
N
º 5002105-67.2023.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

REMETENTE: MM. JU
IZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE
LINHARES

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Preliminar – Irregularidade Formal
.

Senhor Presidente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera reprodução da exordial ou da peça contestatória nas razões da apelação não enseja, por si só, afronta
a
o princípio da dialeticidade recursal, sendo necessário, para o não conhecimento da insurgência, que inexista combate aos fundamentos da sentença.
(STJ -
AgInt no AREsp n. 2.477.628/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

No caso, mesmo reproduzindo argumentos deduzidos na inicial, o recurso ataca a sentença ao alegar que o apelado embora tenha sido reintegrado ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES não tem direito de realizar as matérias em dependência, tendo em vista que apenas a sua exclusão do curso de formação foi anulada, não lhe sendo assegurado o direito de realizar matérias em regime de dependência porque foi flagrado tentando fraudar a prova da disciplina, na qual foi reprovado.

Por estas razões, rejeito a preliminar de irregularidade formal.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO
N
º 5002105-67.2023.8.08.0030

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE FARIAS SARMENTO

REMETENTE: MM. JU
IZ DE DIREITO DA
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE DE
LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O apelado,
na condição de
aluno do Curso de Soldado Combatente foi flagrado
no dia 27/07/2021,
colando durante a realização da prova da disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito.

Outrossim,
como confessou,
faltou
à
prova d
a
disciplina de Estado, Sociedade e Segurança Pública.

Foi
reprovado
em ambas
as disciplinas e excluído do Curso de Formação de Soldado Combatente
no dia 06/12/2021.

Todavia, interpôs recurso administrativo contra a decisão, o qual foi acolhido para tornar sem efeito o seu desligamento do curso, ao fundamento de que a punição de exclusão foi aplicada por autoridade incompetente.

Ocorre que embora tenha sido reintegrado ao Curso de Formação de Soldado Combatente a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES não lhe oportunizou realizar, sob o regime de dependência, a disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito, na qual foi reprovado, e a prova da disciplina de Estado, Sociedade e Segurança Pública, à qual confessadamente não compareceu.

Concluiu a sentença que
embora a PMES pudesse punir o apelado novamente, não o fez, prevalecendo, portanto, a decisão que determinou sua reintegração
no
Curso de Formação e, por consequência, o direito de realizar, sob o regime de dependência, tais disciplinas para a conclusão do Curso de Formação de Soldado Combatente.

Todavia, não é possível reconhecer que o apelado tem o direito de realizar, sob regime de dependência, a
disciplina
de Estado, Sociedade e Segurança Pública, tendo em vista que confessadamente faltou as aulas
a elas relativa
.

Outrossim, o fato do apelado ter alegado problema temporário de saúde, por si só, não constitui fundamento
apto a
obrigar a Administração Pública a
remar
car-lhe
prova à qual não compareceu, sob pena de violação do princípio da isonomia, ante a i
nexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos.

Veja-se
, a propósito, que o
Supremo Tribuna
l
Federal, quando do julgamento do RE n
º
630.773/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19//11/2013, apreciado sob a sistemática da repercussão geral, decidiu pela i
nexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia em acórdão assim ementado:

“
Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada, realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”

(STF - RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

Releva registrar que
embora o apelado tenha
juntado
aos autos documento
comprovando que cursou ditas disciplinas sob o regime de dependência e que
concluiu o Curso de Formação de Soldado Combatente,
sabidamente
o fez amparado em
uma
decisão liminar proferida nos presentes autos, ou seja, decisão
de natureza
precária e provisória.

O fato é que

embora a eliminação
do
apelado do
Curso de Formação de Soldado Combatente tenha sido administrativa
mente
anulada,
a decisão de mérito
não
pode
ficar indiferente à
confessada
declaração de que

faltou
à
s aulas da disciplina de
Estado, Sociedade e Segurança Pública
por problemas pessoais

e não em razão de ato praticado pela Administração Pública.

E
a
eliminação, como sanção pela prática de fraude, tem por finalidade garantir a lisura do certame, consagrando o princípio da moralidade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário a alteração dos critérios de seleção previsto no edital, quando não caracterizada manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade.

Desse juízo:

“
EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO ELIMINADO DO CONCURSO DA PMPE. PRETENSÃO DE RETORNO AO CURSO DE FORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CORRETA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA PREVISTA NO DECRETO Nº 47.604/2019. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O apelado impetrou o mandado de segurança subjacente postulando pela anulação do ato administrativo que determinou sua exclusão do Curso de Formação da PMPE e, bem assim, pela “sua reinserção ao processo seletivo, submissão às avaliações restantes e, em caso de aprovação, a investidura definitiva no cargo do soldado da PMPE”.

2. Na origem, narra o impetrante que foi aprovado no Curso de Formação da PMPE, iniciou as aulas, mas “foi eliminado antes do encerramento do curso” “por ter feito uso de “cola” durante a aplicação de uma das provas da disciplina “Direito Penal Aplicado à Atividade Policial”.

3. Depreende-se dos autos que o evento ocorrido é fato incontroverso, de modo que irresignação do impetrante “reside unicamente na ausência de lastro legal para a sua exclusão do certame e na desproporcionalidade do ato combatido (Legalidade e Proporcionalidade do Ato)”.

4. Da leitura dos termos do Decreto nº 47.604, de 19/06/2019 (que “aprova o Plano do Curso de Formação e Habilitação de Praças - CFHP PM”), constata-se que o fato praticado pelo impetrante (“utilizar de meios fraudulentos (cola ou plágio) na realização de qualquer avaliação”) tem por consequência a “atribuição de nota zero” ao candidato, que, por sua vez, é considerada como uma “condição de reprovação” (item 12.7), levando ao “desligamento do curso” (item 13, b).

5. Nesse cenário, verifica-se que houve a correta subsunção da conduta à norma prevista no Decreto, tendo sido aplicada ao apelado a adequada sanção, em observância ao princípio da legalidade.

6. Ademais, não há que se falar em ausência de proporcionalidade/razoabilidade na medida adotada, uma vez que, não obstante os atos administrativos estarem sujeitos a controle judicial quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada se enquadra em hipótese normativa que prevê determinada sanção, a sua imposição é ato vinculado, não podendo o administrador deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízo de razoabilidade.

7. No ponto, acerca do enquadramento legal, o apelado sustenta que “a medida educativa cabível seria o “comparecimento à revista do recolher iniciando às 20h da sexta-feira, devendo permanecer até as 06h da segunda-feira”.

8. Sucede que tal alegação não prospera, uma vez que a conduta de “comunicar-se com outro aluno ou utilizar-se de qualquer meio não permitido durante qualquer instrumento de avaliação” está prevista no item 15 do “Regime Disciplinar” que tem por fim tão somente apurar a “nota disciplinar” do Curso de Formação que, em conjunto com “média final intelectual do curso” geram o resultado da “classificação geral do curso”.

9. Assim, nos termos do Decreto nº 47.604/2019, a imputação da “medida educativa” a que se refere o item 15.2, c – alegada pelo impetrante como sendo a penalidade correta a ser aplicada ao caso – tem por finalidade, além do escopo corretivo de conduta, influenciar na avaliação do comportamento disciplinar do candidato e, via de consequência, em sua “nota disciplinar”, que não se confunde com a “média final intelectual do curso”.

10. Ademais, verifica-se que a alegação de que “a expulsão do curso de formação, todavia, é medida extrema que tem lugar apenas no caso de reincidência” se refere à previsão do Decreto nº 42.864/16, sendo certo que o Curso de Formação realizado pelo impetrante foi regulado pelo Decreto nº 47.604/2019, que não traz essa previsão.

11. Por fim, tendo em vista a precariedade da ordem judicial que determinou o retorno do apelado ao certame, registra-se a inaplicabilidade, à espécie, da teoria do fato consumado, nos moldes da diretriz interpretativa fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE-RG 608.482/RN. 12.Reexame necessário provido, prejudicado o apelo voluntário, à unanimidade.”

(TJ-PE - APL: 00899216920198172001, Relator: FRANCISCO JOSÉ DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 17/02/2022, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA PARA MANTER NO CERTAME CANDIDATO ACUSADO DE FRAUDE REALIZADA POR MEIO DE COLA ELETRÔNICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE SUPORTA EFEITOS FINANCEIROS DA SENTENÇA É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EDITAL DO CONCURSO É UNO E DEVE SER OBEDECIDO UNIFORMEMENTE PELOS CANDIDATOS E A ADMINISTRAÇÃO SOB PENA DE EXCLUSÃO DO CERTAME OU ANULAÇÃO DO ATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. OS ATOS ADMINISTRATIVOS DEVEM SER PAUTADOS PELA LEGALIDADE E MORALIDADE EM SUA ESSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR PARA MANTER O CANDIDATO NO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO DO AGRAVO POR OCASIÃO DA NOMEAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA DA LIMINAR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO.

1. Preliminar de ilegitimidade. A pessoa jurídica de direito público a suportar o ônus da sentença proferida em mandado de segurança é parte legítima para figurar no polo passivo do mandamus, tendo interesse direto na causa. Preliminar rejeitada

2. Preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Matéria que, invariavelmente, guarda relação com o mérito da lide, sendo apreciada no julgamento definitivo da demanda. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O agravado prestou o mesmo concurso público para os cargos de Professor -Licenciatura Plena em História (nível superior) e Agente de Segurança (nível fundamental incompleto), que foram realizados em dias distintos. Na ocasião da prova para o cargo de Agente, teria utilizado de meios fraudulentos (cola eletrônica) para enviar o gabarito da prova para outros candidatos. Diante disto, a Administração após apuração, e em conjunto com o Ministério Público local, concluiu pela eliminação do agravado do certame, com base em expressa previsão editalícia (itens 6.17, 6.27, “l” e 6.28 do edital 001/2013).

4. Princípio da vinculação obrigatória. A regra em questão obriga os candidatos e Administração Pública ao cumprimento de seus termos. A conduta da Administração motivou-se a partir da conclusão que o candidato infringiu o edital, ato que se reveste de presunção de veracidade. Ausência de elementos capazes de afastá-la de plano.

5. A eliminação como sanção pela prática de fraude tem por finalidade garantir a lisura do certame, considerado em sua totalidade, consagrando o princípio da moralidade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário a alteração dos critérios de seleção previsto no edital, quando não caracterizada manifesta ilegalidade ou falta de razoabilidade

6. Necessidade de reforma da liminar que determinou o retorno do candidato ao certame para o cargo de nível superior. O Edital é uno e não pode ser interpretado de forma seletiva ou isolada. Não há como se admitir o desmembramento da exclusão, limitando-a ao cargo de nível fundamental apenas porque a fraude imputada ao agravado ocorreu na ocasião da segunda prova. Não se afigura razoável supor que o candidato ao mesmo tempo é pessoa idônea e inidônea para investidura em cargo público do mesmo certame.

7. Ausentes os indícios de ilegalidade do ato que excluiu o candidato, a reforma da decisão é medida que se impõe.

8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

9. À unanimidade.”

(TJ-PA - AI: 00010065420148140012 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 09/11/2018).

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO PMPE 2010. DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO. COMETIMENTO DE FRAUDE. POSSE DE PAPEL COM INFORMAÇÕES SOBRE A MATÉRIA ("COLA"). CUMPRIMENTO DE EDITAL. DISCRICIONARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Wellington Pedrosa de Araújo interpôs Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, mantendo sua exclusão do concurso para Soldado da PMPE 2010, em razão de ter sido flagrado, durante a prova de Direitos Humanos, portando um papel com informações sobre a matéria ("cola").

2. O Decreto nº 35.520/2010, que tratou do Plano do Curso de Formação do concurso de Soldado PMPE 2010 (fls. 20/39), previu a realização de duas etapas, uma teórica e outra de prática policial militar - item 9. Pelas informações constantes nos autos, durante a realização da etapa teórica, o candidato apelante teria se utilizado de "cola" na disciplina de Direitos Humanos. 3. Apoiando-se no mencionado Decreto, item 10. h. 3, o Secretário de Defesa Social resolveu por desligar da segunda etapa do concurso o candidato ora apelante, e cancelar sua inscrição nº 2164, "em face de ter cometido conduta consubstanciada em transgressão disciplinar, que o incompatibiliza para a carreira militar" (fl. 14). Eis o teor do mencionado item: 10. CONDUTA: (...) h.

3) Será atribuída nota 0 (zero) ao aluno que utilizar de meios fraudulentos (cola ou plágio) na realização de qualquer prova ou trabalho, sem prejuízo dos procedimentos administrativos disciplinares;

4. O Estado, para subsidiar sua defesa, juntou aos autos cópia do Conselho Disciplinar de Ensino, às fls. 76/147. Em tal, pode ser observado o Termo de Declaração prestado pelo apelante no momento da realização da prova em questão, onde o mesmo narra que estava realizando a prova escrita de Direitos Humanos quando jogaram em sua direção um papel contendo uma "fila", e ele, preocupado para que não vissem o ocorrido, o guardou, defendendo, contudo, que não fez uso da "cola" (fl. 82). Outras testemunhas atestaram que o apelante se encontrava de posse da "fila" no momento da realização da prova.

5. Diante dos fatos, o Conselho Disciplinar de Ensino concluiu pela aplicação dos termos do citado Decreto nº 35.520/2010 para desligar o apelante da turma A-12 do Curso de Formação de Soldados/2010. Em seu apelo, o candidato, em nenhum momento, nega o fato, resumindo-se a defender a ausência do exercício do contraditório e da ampla defesa no processo disciplinar. Contudo, no Conselho Disciplinar há notificação do aluno para apresentar defesa escrita (fl. 103), o que foi por ele atendido, conforme fls. 104/107. Há, também, intimação para apresentação de alegações de defesa finais (fl. 110), o que também foi feito, conforme fl. 113/115. Ou seja, o candidato teve oportunidade de se defender durante o procedimento administrativo, porém, suas alegações de defesa não foram suficientes para alterar a convicção dos Conselheiros de que praticou fraude durante a realização da prova escrita do Curso de Formação, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

6. Sendo assim, não há que se falar em nulidade por mácula aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois o processo foi amplamente divulgado, com o interessado tomando ciência e se defendendo em todas as suas fases.

7. Os Conselheiros alertaram que eles têm a missão de formar profissionais de segurança pública baseados nos princípios da hierarquia, disciplina, ética e honestidade, devendo primar pelo fiel cumprimento da lei, não se admitindo, em hipótese alguma, que candidato utilize meios ilícitos para obter vantagem para si, como ocorreu no caso. Com efeito, a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, devendo agir estribada nos ditames conferidos pela Lei. Paralelamente ao princípio da legalidade, deve obedecer ao princípio da moralidade administrativa, ou seja, "deve não só averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é desonesto" (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed., São Paulo: Atlas, 2013, p. 21-22).

8. A Administração possui discricionariedade para, de acordo com critérios previstos no Edital e nas leis, escolher, dentre os candidatos, aqueles que melhor se adéquem à função. Diante disso, é plenamente válida a exclusão de concorrente que se utiliza de meios fraudulentos para obter aprovação.

9. Ressalte-se que o autor/apelante, na condição de candidato, tinha pleno conhecimento das regras editalícias com as quais concordou ao submeter-se ao Curso de Formação de Soldado/2010. Aliás, o Decreto que tratou do referido Curso expressamente advertiu acerca da atribuição de nota 0 (zero) ao aluno que utilizasse de meios fraudulentos na realização de qualquer prova, sem prejuízo dos procedimentos administrativos disciplinares, o qual, no caso do demandante, culminou em seu desligamento.

10. Por fim, deve ser dito que não compete ao Poder Judiciário se imiscuir no exame da conveniência e oportunidade do ato administrativo, cabendo-lhe apenas intervir quando contatada a presença de ilegalidade ou abuso de poder, o que, repito, não restou comprovado no caso.

11. Apelo desprovido por decisão unânime.”

(TJ-PE - Apelação Cível: 0047296-84.2011.8.17.0001, Relator: Erik de Sousa Dantas Simões, Data de Julgamento: 22/05/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/06/2018)

Não obstante a sentença ter decidido pela procedência parcial do pedido deduzido na inicial com base no fato de o apelado ter sido reintegrado no Curso de Formação - por meio da publicação do BGPM nº 003 (anexo id: 22111768) - e de que houve a conclusão do procedimento instaurado no Conselho de Disciplina com a anulação da Portaria que determinou a demissão do Aluno Soldado (id 33599697),
concluiu,
por íntima convicção, que tal circunstância teria o condão de retirar do mundo jurídico qualquer obstáculo do aluno cursar tal matéria sob o regime de dependência.

Todavia, é necessário esclarecer que houve a apuração dos fatos pelo Conselho Setorial de Ensino - com a conclusão de que houve o uso de meios fraudulentos pelo apelado - e sua reprovação na disciplina de Policiamento Ostensivo de Trânsito, publicado no BGPM nº 046 (id: 22111767) permaneceu intocável, sendo que apenas o cancelamento da matrícula e desligamento do Aluno Soldado no Curso de Formação foram “tornados sem efeito” nos termos do BGPM nº 03/2022 (id: 22111768).

Conforme destacado, o Aluno Soldado foi considerado culpado pela conduta prevista no art. 73, inciso II e parágrafo único das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE) que assim dispõe:

“
Art. 73. São ações que se caracterizam como meios fraudulentos ou de má-fé:

[...]

II o uso, posse ou detenção de qualquer meio, objeto ou artifício não permitido, antes, durante ou após a avaliação, que tenha por fim a obtenção de indevida vantagem na avaliação.

Parágrafo único. A posse ou a detenção de qualquer meio, objeto ou artifício não autorizados durante as avaliações são também ações que caracterizam meios fraudulentos, ainda que o aluno não tenha iniciado seu uso.”

Destaque-se que a reprovação foi amparada no art. 75 das Normas para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE):

“
Art. 75.

O aluno que for considerado culpado pelo uso de meios fraudulentos ou de má-fé será reprovado na disciplina,
sem direito a ser submetido ao Regime de Dependência
, e desligado do curso, em conformidade com o disposto no inciso XIV do art. 68.”

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, revogando a liminar deferida.

Noutra parte, inverto os ônus de sucumbência e condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, verbas cuja exibilidade suspendo em razão do apelado estar amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

Julgo prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)